Tribunal: CARF
Processo: 10680.904572/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.904572/2014-15
ACÓRDÃO
3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
REINTEGRA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Pedido de ressarcimento no âmbito do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA. Aplicação
restrita às exportações devidamente comprovadas.
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A retificação do PER/DCOMP somente é admissível enquanto pendente de
decisão administrativa, sendo incabível sua alteração após o despacho
decisório, ainda que sob alegação de erro material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) no
37561.65273.260614.1.5.17-9529 (fls. 221/1451), transmitido em 26/06/2014,
por meio do qual a contribuinte acima identificada pleiteava o ressarcimento de
crédito no valor de R$ 1.759.054,47, com origem no Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras(REINTEGRA),
instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no
12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011, referente ao 2o
Trimestre de 2013.
Conforme Despacho Decisório eletrônico (DD) no 098620448 (fl. 08), o crédito
pleiteado foi reconhecido parcialmente, no valor de R$ 1.407.351,87, cujo
detalhamento das inconsistências apuradas e da demonstração do cálculo dos
valores reconhecidos parcialmente encontram-se em seu anexo “Análise do
Crédito” (fls. 09/18).
A partir da análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e
daquelas constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram
apuradas as inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento
parcial do pleito da contribuinte: “M - Nota Fiscal não relacionada à DE -
Exportação direta”, “T – Produto do Registro de Exportação não consta na Nota
Fiscal” e “X - Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra”.
Cientificada do DD em 17/03/2015 (fl. 220), a interessada apresentou, em
16/04/2015, a Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 07 com os seguintes
argumentos de defesa:
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
3

Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
4
A decisão recorrida reconheceu parcialmente o direito creditório e conforme
ementa do Acórdão no 107-014.229 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO 107-014.229 – 1a TURMA/DRJ07
SESSÃO DE 28 de dezembro de 2021
INTERESSADO VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 17.170.150/0001-46
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA Acórdão sem ementa, de acordo com a Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A DRJ reconheceu o direito creditório adicional no valor de R$ 2.374,83 (Dois mil
trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) relativamente as inconsistências X -
Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra. Considerou que a fiscalização não
levou em conta as Cartas de Correção das Notas Fiscais mencionadas, quando da análise do direito
creditório pleiteado.
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário. Alega a Recorrente em
síntese que independentemente do preenchimento incorreto dos documentos, as mercadorias
relacionadas foram todas exportadas, o que, nos termos da Lei instituidora do Reintegra (Lei
12.546/2011), lhe dá direito ao crédito, atendidos os demais requisitos necessários.
Requer a reforma do acórdão recorrido mediante o provimento integral do presente
Recurso Voluntário ou, quando menos, seja determinada a baixa dos autos em diligência para que se
proceda à análise dos documentos juntados pela Recorrente, os quais retificam aqueles apresentados
com o PER/DCOMP, de modo que, com base no princípio da verdade material, comprovam o direito
integral ao crédito pleiteado no PER/DCOMP no 37561.65273.260614.1.5.17-9529.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
5
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o
direito creditório.
Por bem ter caminhado a decisão proferida pela primeira instância – DRJ, me
utilizado daquelas como razões de decidir:
O presente processo trata do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra), instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, a qual sofreu alterações promovidas pela Lei
no 12.688, de 18 de julho 2012, por oportuno reproduz-se dispositivos de
interesse:
Lei no 12.546, de 2011
“Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de
reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais
existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetuou e
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na
sua cadeia de produção.
[...]
§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II – solicitar
seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação para o exterior.
§ 6o O disposto neste artigo não se aplica a:
I – empresa comercial exportadora; e II – bens que tenham sido
importados.
O Reintegra tem como objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários
federais residuais existentes na cadeia de produção de empresas exportadoras de
produtos manufaturados no País. O valor a ser ressarcido será calculado mediante
percentual incidente sobre a receita decorrente de exportações, a ser
estabelecido pelo Poder Executivo entre zero e três por cento.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
6
O valor apurado pela pessoa jurídica poderá ser utilizado para compensação de
débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
ou solicitado seu ressarcimento em espécie.
O Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011, ao regulamentar o Reintegra,
estabeleceu, dentre outros parâmetros, como valor passível de ser ressarcido o
percentual de 3 (três)por cento sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica (art. 2o, §1o). O Decreto conceitua como receita
decorrente da exportação o valor da mercadoria no local de embarque, no caso
de exportação direta, ou o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial
exportadora, no caso de exportação por meio dessa (art. 2a, §2o, I e II).
O art. 7o do Decreto no 7.633, de 2011, determina que o pedido de ressarcimento
ou a declaração de compensação somente poderão ser transmitidos após o
encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e após a
averbação do embarque. Por fim, seu art. 10 concede competência à Receita
Federal do Brasil para disciplinar, em seu âmbito, o disposto no Decreto. Dessa
forma, vejamos:
Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011
“Art. 1o Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído
pela Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por
objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários residuais
existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do
Anexo a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por
cento sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica referida no caput.
§ 2o Para fins do § 1o, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação
direta; ou II - o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial
exportadora - ECE, no caso de exportação via ECE.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se somente a bem manufaturado no País
cujo custo total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual
do preço de exportação definido no Anexo Único a este Decreto.
§ 4o Para efeitos do § 3o, os insumos originários dos demais países
integrantes do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL que cumprirem os
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
7
requisitos do Regime de Origem do MERCOSUL, serão considerados
nacionais.
§ 5o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no §
3o deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os
arts. 76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, adicionado
dos montantes pagos do Imposto de Importação e do Adicional sobre Frete
para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 6o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto
colocado no armazém do fabricante exportador.
§ 7o O preço de exportação, para efeito do § 3o, será o preço da mercadoria
no local de embarque.
§ 8o Ao requerer a compensação ou o ressarcimento do valor apurado no
REINTEGRA, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de insumos
importados não ultrapassou o limite de que trata o § 3o.
[...]
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e
a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, no âmbito e suas competências, poderão
disciplinar o disposto neste Decreto.”(grifo nosso)Anexo ao Decreto, consta
o rol dos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, em relação aos quais a pessoa jurídica produtora que
efetue exportação dos bens manufaturados poderá apurar valor para fins
de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário existente na sua
cadeia de produção.
Disciplinando a matéria, a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução
Normativa RFB no 1.224, de 2011, que alterou a Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008, para incluir, dentre outros, os artigos 29-B e 29-C. Por ser conveniente,
transcreve-se o dispositivo mencionado:
IN RFB no 900, de 2008
“Art. 29-B. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo Único ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a empresa
comercial exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o
exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o Reintegra fica
condicionado à informação da empresa produtora no Registro de
Exportação.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
8
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no
Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação de
bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do § 3o, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação
direta;
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por
meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente ao bem manufaturado no
País cujo custo total de insumos importados não ultrapasse o limite
percentual do preço de exportação definido no Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do § 5o, os insumos originários dos demais países
integrantes do Mercado Comum do Sul -(Mercosul), que cumprirem os
requisitos do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados
nacionais.
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no §
5o, deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os
arts. 76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, adicionado do
montante do Imposto de Importação incorrido, e do Adicional sobre Frete
para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto
colocado no armazém do fabricante exportador.
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria
no local de embarque.
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no Reintegra, a pessoa
jurídica deverá declarar que o percentual de insumos importados não
ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos
das operações de exportação passíveis de ressarcimento do Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem
atender ao disposto no § 5o; e
III - operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações(CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou de
venda à comercial exportadora.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
9
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário "Pedido de Restituição ou Ressarcimento" constante do Anexo I,
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser
transmitido após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levarse-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de
exportação cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo administrativo ou judicial.
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no § 5o.
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco)
anos contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de
averbação de embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro
de 2012.”
A Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi
alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014.
Contudo, nos dispositivos de interesse à espécie, não houve alteração quanto a
seu teor:
IN RFB no 1.224, de 2011
Art. 2o A Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, fica acrescida do art. 97-
B e da Seção V:
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
10
(...)
"Seção V - Do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra)”(...)“Art. 29-C. (...)” [já reproduzido
acima]
(...)
IN RFB no 1.300, de 2012
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação;
e II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levarse-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
(...)§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de
dezembro de 2012.
IN RFB no 1.529, de 2014
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário a
que se refere o crédito e da averbação do embarque.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
11
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, será levada em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda.
(grifo nosso)

No caso em tela, parte dos créditos relativos ao Reintegra informados no PER no
37561.65273.260614.1.5.17-9529 não foram reconhecidos em razão da apuração
das seguintes inconsistências: “M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação
direta”, “T – Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal” e “X -
Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra”.
Prosseguindo no feito, com base na legislação de regência, acima explicitada,
passo à análise da inconsistência levantada pela Fiscalização e das razões da
manifestante.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (Inconsistência M)
Como já relatado, a contribuinte em suas alegações recursais informou que, no
campo específico da Declaração de Exportação, de fato, não discriminou os
números de todas as Notas Fiscais.
Logo, a inconsistência apurada pela auditoria não foi contestada, ao contrário, foi
confirmada pela manifestante. No intuito de corrigir a sua própria falha, a
contribuinte informou que cancelou todas as Declarações de Exportação, nas
quais não contavam a relação de 79 Notas Fiscais apuradas pela fiscalização e, ato
contínuo, transmitiu novas Declarações de Exportação, agora, com as devidas
informações das referidas Notas Fiscais.
Compulsando-se os autos e os sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, constata-se que as DE ́s originais foram canceladas em 06/04/2015 e as
novas DE ́s foram transmitidas em 08/04/2015, portanto, após a ciência do
Despacho Decisório no 098620448, que ocorreu em 17/03/2015.
Por um lado, resta evidente que as providências tomadas pela manifestante não
infirmam as conclusões chegadas pela auditoria no Despacho Decisório, por
outro, também é certo que não validam um PER/DCOMP transmitido com
inúmeros erros de fato.
Neste ponto, por oportuno, deve-se conceituar o erro material como sendo o
equívoco ou a inexatidão relacionados a aspectos objetivos, tais como, por
exemplo, um cálculo errado, a ausência ou troca de palavras, erros de digitação,
troca de nomes, etc. Nessa esteira, temos o disposto no art. 32, do Decreto no
70.235/1972:
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
12
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo.
Porém, de forma diversa, deve ser entendido o erro de fato, esse é causado,
segundo a doutrina e a jurisprudência, quando se admite um fato inexistente ou
quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido.
Por óbvio, no caso em tela, não estamos diante de um erro material, isto é, um
equívoco escusável de preenchimento do PER/DCOMP, como, por exemplo, seria
a mera troca de uma data ou a simples divergência de valor. Em realidade, a
contribuinte não apontou nas DE ́s originais as Notas Fiscais que dariam suporte
ao seu suposto crédito.
Se devemos admitir que o pedido de ressarcimento não gera o crédito, se ele
existe, já existe previamente ao pedido, também há que se admitir o objetivo do
PGD PER/DCOMP, que é coletar os dados essenciais das Notas Fiscais e de
exportação (RE, DE e DSE) que permitam realizar o cálculo (eletrônico ou manual)
do direito creditório. Por isso, é de fundamental importância que os dados
inseridos no pedido de ressarcimento possibilitem à fiscalização executar a
auditoria necessária para a verificação da existência e do quantum do crédito
pretendido. Assim, se as 79 Notas Fiscais não foram informadas nas respectivas
Declarações de Exportação, não há como se reconhecer qualquer direito
creditório.
Não há como negar que o pedido recursal, de fato, amolda-se a um pedido de
retificação do PER/DCOMP originalmente transmitido, porém, os arts. 330 e 331
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, ora vigente, que dispõem
sobre as competências das Delegacias de Julgamento e de suas Turmas, não
preveem a retificação de PER/DCOMP ́s no rol das atribuições dessas delegacias.
Se não, vejamos:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades
competentes em processos relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de alíquotas de tributos;
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
13
b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e d) a exclusão do Simples e do
Simples Nacional.
§ 1o Às DRJ compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação
social, de tecnologia e segurança da informação, de programação e
logística, de gestão de pessoas e de planejamento e avaliação institucional.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será
realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam
o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
contra a não homologação de compensação será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o
crédito se refere.
Art. 331. Às Turmas de Julgamento, composta por Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil com mandato, compete conhecer e julgar
impugnações
e
manifestações
de
inconformidade
em
processos
administrativos fiscais, de acordo com sua competência por matéria.
Assim, forçosa é a conclusão que as glosas realizadas, devido a inconsistência M -
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta, devem ser mantidas.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (Inconsistência T)
Também em relação a esta inconsistência, a contribuinte em suas alegações
recursais se restringiu a confirmar que, de fato, informou incorretamente nos
Registros de Exportação no 13/0557023-003, 13/0557023-002, 13/0557023-004 e
13/0698642-001 a NCM 7304.19.00 ao invés da NCM 7304.29.31, ou seja, não
contestou a conclusão do Despacho Decisório. Contudo, informou que protocolou
pedido de retificação dos RE ́s junto à Secex.
Pois bem, verifica-se nos documentos (fls. 204 a 219), posteriormente trazidos ao
processo, que as retificações foram pedidas em 30/04/2015, logo, mais uma vez,
procedimento adotado após a ciência do Despacho Decisório. Assim, há que se
ressaltar que tal alteração a destempo não tem o condão de infirmar as
conclusões do Despacho Decisório, por outro lado, repise-se que era da
contribuinte a obrigação de informar corretamente todos os dados requeridos
nos Registros de Exportação e, além disso, em caso de verificação da ocorrência
de algum engano, também era sua responsabilidade tomar as providências
cabíveis, por exemplo, protocolar a devida solicitação de correção do documento
no momento oportuno, isto é, antes de ser exarado o Despacho Decisório.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
14
Com efeito, a manifestante ao contrário de se contrapor ao Despacho Decisório,
asseverou que cometeu um erro material no preenchimento dos RE ́s
supramencionados ao informar uma NCM que, a princípio, não respalda o suposto
crédito em litígio. Neste ponto, por oportuno, devese conceituar o erro material
como sendo o equívoco ou a inexatidão relacionados a aspectos objetivos, tais
como, por exemplo, um cálculo errado, a ausência ou troca de palavras, erros de
digitação, troca de nomes, etc. Nessa esteira, temos o disposto no art. 32, do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo.
Porém, de forma diversa, deve ser entendido o erro de fato, esse é causado,
segundo a doutrina e a jurisprudência, quando se admite um fato inexistente ou
quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido.
Por óbvio, no caso em tela, considerando-se que as alterações intentadas nos
Registros de Exportação foram realizadas a destempo, a contribuinte deveria
trazer ao processo provas mais robustas sobre a existência do erro, em especial, a
comprovação efetiva de quais produtos foram realmente exportados e qual a sua
correta classificação.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações
que fizer, visando prover o julgador com os meios necessários para o seu
convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com
redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/1993)§ 1° omissis(...)§ 4o A prova
documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
15
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
..........................................................................................................................
Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega.
Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes
de lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição,
ressarcimento e compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a
certeza do seu crédito, naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato
gerador.
Contudo, como visto, nada além das referidas Notas Fiscais e correlatos pedidos
de alteração dos RE ́s citados foram apresentados a fim de reforçar a tese de
defesa de erro na classificação fiscal dos produtos supostamente exportados.
Assim, a meu sentir, não assiste razão à manifestante e, portanto, as glosas
relacionadas a inconsistência T - Produto do Registro de Exportação não consta na
Nota Fiscal também devem ser mantidas.

Princípio da verdade material e limites da retificação posterior
Destaque-se também ser certo que o processo administrativo fiscal deve pautar-se
pelo princípio da verdade material, buscando a conformidade dos fatos com a realidade. Todavia,
esse princípio não é absoluto e não se sobrepõe às garantias do devido processo legal, que
impõem limites temporais e procedimentais à atuação da administração tributária.
Assim, reconheço a boa-fé e a alegação de preenchimento incorreto dos
documentos, entretanto a tentativa de saneamento extemporâneo afasta aplicação do princípio
da verdade material além de seus limites legais.
Permitir a retificação após o despacho decisório equivaleria a reabrir fase
processual preclusa, comprometendo os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da
estabilidade das decisões administrativas. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com
os fatos e com a legislação aplicável.
Nesse sentido, este conselho já se manifestou:
Numero do processo: 10580.901812/2014-58
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 22 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Dec 08 00:00:00 UTC 2025
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
16
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Pedido de ressarcimento no âmbito do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA. Aplicação
restrita às exportações devidamente comprovadas.
EXPORTAÇÃO NÃO AVERBADA. A ausência de averbação da Declaração de
Exportação no Sistema Siscomex impede a comprovação da efetiva saída da
mercadoria do território nacional, inviabilizando o reconhecimento do direito ao
crédito no âmbito do REINTEGRA.
NOTA FISCAL SEM CORRESPONDÊNCIA COM O REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. Notas
fiscais que não permitem identificar, de forma inequívoca, o produto exportado
ou sua correspondência com o registro de exportação não constituem prova
idônea do direito creditório.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. A
retificação do PER/DCOMP somente é admissível enquanto pendente de decisão
administrativa, sendo incabível sua alteração após o despacho decisório, ainda
que sob alegação de erro material.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LIMITES.
O princípio da verdade material deve ser observado nos limites do devido
processo administrativo e da segurança jurídica, não podendo ser invocado para
reabrir fase já preclusa nem para suprir a inércia do contribuinte.
Numero da decisão: 3001-003.798 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso Voluntário. Assinado Digitalmente Luiz Carlos de
Barros Pereira – Presidente e Relator Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza
Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)Nome do relator: LUIZ CARLOS
DE BARROS PEREIRA

Conclusão
Ante todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.978 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904572/2014-15
17

Fl. 1546
DF CARF MF
Original